Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752155-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARA MORILHA, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA, VITHOR MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha contra decisão interlocutória proferida em liquidação provisória por arbitramento que homologou os cálculos, declarou liquidado o título e extinguiu a fase de liquidação. Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha relatam que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu a fase de liquidação, porém não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, o que motivou a interposição dos Agravos de Instrumento n. 0728160-22.2023.8.07.0000 e n. 0702330-54.2023.8.07.0000 pelas partes. Afirmam que os agravos de instrumentos foram julgados conjuntamente, cuja parte dispositiva reformou a decisão agravada para arbitrar o pagamento dos honorários advocatícios na fase de liquidação, para ambas as partes, no percentual de 10% do valor homologado da dívida (R$ 1.901.076,25), obedecidas a proporção de 80% para os executados e 20% aos credores, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade de justiça aos executados. Mencionam que o acórdão determinou que os honorários advocatícios e os ônus decorrentes deveriam ser distribuídos adequada e proporcionalmente em razão da sucumbência recíproca. Expõem que dispositivo foi mantido após o julgamento de embargos de declaração. Entendem que as custas processuais devem ser distribuídas na mesma proporção dos honorários advocatícios. Destacam que são beneficiários da gratuidade da justiça. Acrescentam que a demanda envolveu litigiosidade excessiva e a redução da dívida somente foi possível em razão da atuação de seus causídicos. Pedem o provimento do recurso para distribuir as custas processuais na mesma proporção dos honorários advocatícios. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 67030072). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo em virtude da ausência de requerimento liminar. As contrarrazões foram apresentadas (id 68365161). Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha foram intimados a manifestarem-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 69581661). Manifestação de Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha pelo conhecimento do recurso (id 69941344). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada deixou de distribuir proporcionalmente as custas processuais com fundamento na preclusão, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Veja-se (id 216947005 dos autos originários): Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos requeridos SANDRA MARA MORILHA e outros em face da Decisão de ID 212581402. Alegam que a Decisão de ID 212581402 incorreu em erro material ao determinar que as custas da fase de liquidação deverão ser custeadas pelos requeridos, uma vez que as custas processuais devem ser fixadas na mesma proporção determinada pelo Acórdão para o cálculo dos honorários sucumbenciais, conforme o artigo 86 do CPC. Subsidiariamente, requerem que a fundamentação seja acolhida para esclarecer obscuridade, demonstrando o motivo pelo qual a fixação das custas processuais não seguiu a mesma proporção utilizada no Acórdão de ID 56397422. No ID 215466770, os requerentes requerem que seja esclarecida a correta distribuição dos honorários de sucumbência, definido a porcentagem a ser paga pelos requerentes/exequentes e a porcentagem a ser paga pelos requeridos/executados. Os requerentes afirmam que 80% dos honorários de sucumbência devem ser pagos pelos requeridos ao advogado dos autores e que apenas 20% dos honorários de sucumbência devem ser pagos pelos autores ao advogado dos requeridos, enquanto os requeridos afirmam que os patronos dos executados têm direito a 80% dos honorários sucumbenciais fixados, enquanto os patronos dos credores têm direito a 20%. É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Apesar da Decisão de ID 212581402 homologar os cálculos, declarar liquidado o título e extinguir a liquidação, fixando que as custas devem ser suportadas pelos requeridos, a fase de liquidação já se encontrava extinta pela Decisão de ID 159619862, de 23/05/2023, a qual também condenou os requeridos nas custas e deixou de condenar as partes em honorários sucumbenciais. É sabido pelas partes que a Decisão de ID 159619862 foi agravada a fim de que fossem arbitrados honorários sucumbenciais na fase de liquidação, recurso julgado no Acórdão de ID 203181220. Veja-se que a Decisão extintiva da fase de liquidação já havia condenado o requerido ao pagamento das custas, matéria que não foi objeto de recurso pelas partes, encontrando-se, portanto, preclusa. Ante o exposto, não há que se falar em condenação proporcional às custas, uma vez que a matéria não foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0728160-22.2023.8.07.0000 e se encontra preclusa, devendo os requeridos/executados arcarem integralmente com as custas da fase de liquidação de sentença. Ademais, aprecio o pedido de esclarecimento de ID 215466770. Analisando o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0728160-22.2023.8.07.0000, cópia no ID 203181220, entendo que se determinou que 80% dos honorários de sucumbência devem ser pagos pelos requeridos/executados aos patronos dos requerentes/exequentes e 20% dos honorários de sucumbência devem ser pagos pelos requerentes/exequentes aos patronos dos requeridos/executados. Salvo melhor juízo, esta é a interpretação correta do julgado, inclusive nesse sentido aponta o acórdão proferido quando do julgamento dos embargos de declaração que buscaram justamente esclarecer, dentre outros, esse ponto do acórdão apontado como obscuro, ID 203181220,págs. 42/59. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos para declarar a responsabilidade dos requeridos pelas custas e despesas atinentes à fase de liquidação de sentença. Além disso, determino que os honorários sucumbenciais atinentes à fase de liquidação de sentença serão suportados 80% pelos requeridos em favor dos patronos dos requerentes e 20% pelos requerentes em favor dos patronos dos requeridos. Preclusa esta Decisão, na ausência da inicial de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos. Intimem-se. A análise do presente recurso revela que Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha não impugnaram especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento em análise. Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha defendem que as custas processuais devem ser distribuídas conforme a lógica proporcional estabelecida aos honorários advocatícios sucumbenciais. Ocorre que a decisão agravada não aborda a proporcionalidade da divisão dos ônus sucumbenciais, mas fundamenta que a divisão das custas processuais é matéria preclusa em virtude da ausência de interposição de recurso a tempo e modo cabíveis, argumento não combatido nas razões recursais. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para a recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.